Tribunal: TJSP
Processo: 2159610-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Imissão na posse do arrematante diante do indeferimento de liminar em ação de embargos de terceiro – A imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade, e não deve ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e arrematação e os direitos de terceiro de boa-fé –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Imissão na posse do arrematante diante do indeferimento de liminar em ação de embargos de terceiro – A imissão na posse é inerente à aquisição da propriedade, e não deve ser obstada, enquanto hígida a arrematação judicial, antes de reconhecidas as alegadas nulidades da penhora, praça e arrematação e os direitos de terceiro de boa-fé – Recurso desprovido.